Tribunal: STF
Processo: HC 265413
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Uso de documento falso. Falsificação de documento público. Dosimetria. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Oder Napoles Lacerda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP 2936671/AM (evento 2, fls. 59-62).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções previstas no artigo 304 c/c artigo 297, n.f do art. 29; e à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções previstas no artigo 304 c/c artigo 299 e art. 304 c/c 297, n.f do art. 29, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal (evento 2, fls. 4-18 e fls. 19-26).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, diferentemente do alegado pela autoridade coatora, houve a devida impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Argumenta que “a impugnação à incidência da Súmula 7 é inaugurada com a alegação de que o que se propõe é a mera revaloração das provas já postas nos autos, e não seu revolvimento, e seguida com a explicação disso”. Requer a concessão da ordem em habeas corpus, a fim de determinar o retorno dos autos à autoridade coatora para que analise mérito do Recurso Especial interposto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 60-61):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 



    2. O agravante reiterou as razões do agravo em recurso especial e alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, requerendo a reconsideração ou o encaminhamento dos autos ao colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática que aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 



    5. A mera repetição das razões do agravo em recurso especial e a alegação genérica de desnecessidade de revolvimento fático-probatório não são suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ.



    6. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi realizado no caso. 



    7. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assinalou que (evento 2, fls. 61):



     “(...)



    O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente suas razões verifico que a ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do STJ.



    Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da referida súmula.



    Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:



    (...)



    Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito condenatório, bem como pela fixação da dosimetria, notadamente no que diz respeito à negativação da circunstância judicial do motivo do crime, voltado ao intuito de ludibriar a fiscalização pela Receita Federal, conclusão cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”  



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AREsp 2.936.671/AM enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice das Súmulas 7 do STJ. Ressaltou que “a ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do STJ.” (evento 2, fl. 61). 



    Outrossim, ainda que superado o referido óbice, destaco que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente